Tribunal: TJDFT
Processo: 0707750-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0707750-11.2021.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA IMPETRANTE: EDIMILSON DE SOUZA NETO AUTORIDADE: JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA/DF DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por EDIMILSON DE SOUZA NETO em favor de JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA, condenado por incurso no artigo 157, §2o, inciso I e II; art. 304 c/c 297, caput, e art. 311, caput, todos do Código Penal, referentes às Ações Penais n. 2015.09.1.005735-4 e 2015.09.1.006600-6, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza da 2a Vara Criminal de Samambaia/DF. Alega o impetrante que o paciente sempre negou todas as acusações, apesar de ter sido reconhecido pela vítima. Salienta que o Paciente apenas pegou emprestado o veículo VW/Golf de seu irmão Rafael, sendo que foi instaurada a Ação de Justificação n. 0713788-80.2019.8.07.0009, na qual foram ouvidas as seguintes testemunhas: Rafael Silva Rocha, Efigênio Vieira da Silva, Silvio Junio da silva couto e Waldison Gonçalves de Oliveira, as quais foram unânimes em dizer que o carro nunca pertenceu ao Paciente. Afirma que o Paciente vem buscando provar sua inocência desde o primeiro momento que foi acusado, tanto que, recentemente, foi apresentada a Revisão Criminal n. 0705171-90.2021.8.07.0000, que aguarda parecer da Procuradoria de Justiça. Sustenta que, mesmo inocente, hoje o Paciente se encontra cumprindo pena há 01 ano, 05 meses e 29 dias, em regime fechado, não restando outra opção a não ser declarar a ilegalidade dos atos processuais e da condenação baseada em reconhecimento pessoal ilegal. Assevera que não há nos autos qualquer prova que o Paciente tenha adulterado os sinais identificadores do VW/Golf, pois apenas foi parado pelos policiais militares para averiguação de veículo e documentação e, por estar amparado pela boa fé, apresentou o CRLV sem saber que se tratava de documento falsificado. Aduz que não merece prosperar a condenação imposta ao paciente por ter adulterado sinal de identificação e apresentação de documentação falsa. Requer, liminarmente, seja garantida ao Paciente sua liberdade de locomoção, ou ainda que lhe sejam aplicadas as medidas cautelares diversas da prisão, elencadas no artigo 319 do CPP. No mérito, requer: a) seja o Paciente colocado em liberdade o quanto antes, mesmo que com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; b) seja declarado ilegal o reconhecimento pessoal, assim absolvendo o Paciente de todas as acusações; c) não atendendo o pedido anterior, seja o Paciente absolvido dos crimes de adulteração de sinal de identificação e apresentação de documento falso, ante a total falta de provas e ao princípio da boa-fé. Decido. JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA foi condenado, por incurso no art. 157, §2o, inciso I e II, no art. 304 c/c 297, caput, e art. 311, caput, todos do Código Penal, referentes às Ações Penais n. 2015.09.1.005735-4 e 2015.09.1.006600-6, sendo proferida sentença única pela MM. Juíza da Segunda Vara Criminal de Samambaia/DF. Foi imposta ao réu a pena total de 11 (onze) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, regime fechado, além do pagamento de 40 (quarenta) dias-multa. O acusado interpôs recursos de apelação em ambas as ações e a Terceira Turma Criminal deu parcial provimento tão somente para reduzir a pena pecuniária para 35 (trinta e cinco) dias-multa, à razão mínima. O acórdão transitou em julgado em 8/2/2019 e os autos tiveram baixa definitiva à Segunda Vara Criminal de Samambaia, sendo expedida carta de guia em 26/3/2019. A defesa propôs a Ação de Justificação n. 0713788-80.2019.8.07.0009, com a finalidade de produzir prova testemunhal, para fins do art. 621 do Código de Processo Penal. A ação foi recebida pela MM. Juíza singular e, em 9/12/2020, foi realizada audiência. Em 19/2/2021, a defesa ajuizou a Revisão Criminal n. 0705171-90.2021.8.07.0000, distribuída ao Desembargador João Timóteo de Oliveira. Pois bem. Em relação à condenação penal, em que pese o impetrante alegue a inocência do paciente, certo é que o habeas corpus não é a via processual adequada para o reexame do conjunto fático do processo, sendo que todas as provas já foram analisadas na sentença e no acórdão condenatórios. Com efeito, a via do habeas corpus não se presta para a apreciação do inconformismo manifestado pelo paciente na impetração, na esteira do entendimento consolidado pela nossa jurisprudência pátria quanto à impossibilidade de utilização do habeas corpus como substitutivo do recurso próprio, em observância ao princípio da unicidade recursal. Ademais, diante de um processo com trânsito em julgado, se faz necessária a desconstituição da coisa julgada, sendo que o recurso cabível para discutir tal questão na esfera criminal é a revisão criminal, a qual o impetrante já ajuizou e foi autuada sob o n. 0705171-90.2021.8.07.0000. A referida revisão criminal foi distribuída à Câmara Criminal e está sob a relatoria do Desembargador João Timóteo de Oliveira. Incabível, portanto, é a utilização do writ como sucedâneo recursal. Acerca do tema, trago à colação julgados do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – AÇÃO DE “HABEAS CORPUS” UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL – INADMISSIBILIDADE – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE NULIDADE PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUALQUER PREJUÍZO PARA O RECORRENTE – “PAS DE NULITÉ SANS GRIEF” – INOCORRÊNCIA, ADEMAIS, DE IMPUGNAÇÃO EM MOMENTO PROCEDIMENTALMENTE OPORTUNO – PRECLUSÃO – SUPOSTA NULIDADE CONVALIDADA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (RHC 163343 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 04/02/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-034 DIVULG 19-02-2019 PUBLIC 20-02-2019) Processual Penal. Habeas Corpus substitutivo de revisão criminal. Homicídio qualificado em continuidade delitiva. Tribunal do Júri. Inadequação da via eleita. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal. 2. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. 3. Habeas Corpus não conhecido. (HC 114537, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 10/04/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-108 DIVULG 30-05-2018 PUBLIC 01-06-2018) 1. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça não têm admitido o habeas corpus como sucedâneo do meio processual adequado, seja o recurso ou a revisão criminal, salvo em situações excepcionais, quando manifesta a ilegalidade ou sendo teratológica a decisão apontada como coatora. (...) 6. Habeas corpus não conhecido. (HC 336.207/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 18/08/2017) Diante do exposto, com fulcro no inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta Corte, INADMITO o presente habeas corpus. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, 16 de março de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador